Tribunal: TJSP
Processo: 2208579-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Indicação de cirurgia em razão de anomalia dentofacial (deformidade padrão classe III). Decisão da origem que indeferiu a tutela de urgência para realização do procedimento com os materiais indicados pelo profissional assistente. Insurgência da autora. Acolhimento. Requisitos da tutela de urgência presentes no caso. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Indicação de cirurgia em razão de anomalia dentofacial (deformidade padrão classe III). Decisão da origem que indeferiu a tutela de urgência para realização do procedimento com os materiais indicados pelo profissional assistente. Insurgência da autora. Acolhimento. Requisitos da tutela de urgência presentes no caso. Necessidade de se resguardar o direito à saúde. Tutela deferida. Recurso provido.